Tribunal: STF
Processo: RE 1345228
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E QUE SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC 47/2005. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus “ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos”. 



    3. Ao assim decidir, o acórdão observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).